Tribunal: TJPA
Processo: 0813826-59.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813826-59.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM, RAIK LEMOS VALENTE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO
Nº
08
13826-59.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO –
DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA

AGRAVADO:
RAIK LEMOS VALENTE

REPRESENTANTE LEGAL:
RAMON BARBOSA DA CRUZ – OAB-PA 21.714

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE
DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão de regime ao apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alegação de ausência de parecer ministerial e de análise do requisito subjetivo para a concessão da progressão, conforme o art. 112, § 1º, da LEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Análise da certidão carcerária juntada posteriormente, que atesta bom comportamento

e ausência de faltas graves nos últimos 12 meses, conforme a Portaria 108/04 e o Regimento Interno da SEAP. Verificação do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 112 da LEP, com base na documentação constante nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo a decisão de primeiro grau, que concedeu a progressão de regime, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de Julgamento: Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 112, da Lei nº 7.210/84 e art.83 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: art.112 da Lei nº 7.210/84, art. 83 do Código Penal, Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime)

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM - Agravo de Execução Penal: 0213160-64.2016.8.04.0001 Manaus, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 20/07/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
08
13826-59.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO –
DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA

AGRAVADO:
RAIK LEMOS VALENTE

REPRESENTANTE LEGAL:
RAMON BARBOSA DA CRUZ – OAB-PA 21.714

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE
DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo
Ministério Público
, através da Promotora de Justiça Dully Sanae Araújo Otakara em desfavor de
RAIK LEMOS VALENTE
, objetivando reformar a r. decisão (id.21552790) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém
, que
concedeu a progressão do regime ao apenado.

Em suas
razões recursais
, (id.21552790), o Ministério Público se insurgiu contra a decisão, por se encontrar em desacordo com os critérios estabelecidos na Lei de Execução Penal.

Discorre que embora a alteração normativa recente, prevista no §7º do art. 112 da LEP, entende que o requisito objetivo, por si só, não traz como consequência automática o direito líquido e certo à progressão de regime.

Alega a despeito do quanto previsto no art. 112, §7º, parte final, da LEP, seu §1º ainda exige a boa conduta carcerária, a ser comprovada pelo diretor do estabelecimento, de modo que deve àquela previsão ser conferida uma interpretação sistemática, sob pena de inadequadamente abolir a necessidade de aferição da condição subjetiva.

Ressaltou ainda a recente decisão proferida pelo STJ no HC nº 729233-SP, da lavra do Ministro Antônio Saldanha Palheiro que reconheceu o indeferimento da progressão de regime em razão da ausência do requisito subjetivo e a decisão HC nº 749931-SP, do Ministro Joel Ilan Paciornik,

no qual com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento da progressão

de regime prisional.

E decisão desta Egrégia Corte no Agravo em Execução nº 0810426-71.2023.8.14.0000, que acolheu o pedido ministerial e caçou a decisão do juízo singular que concedeu a progressão de regime.

Com fulcro em tais argumentos, requereu a reforma da decisão ora atacada para que seja cassada a decisão do juízo de 1º grau, a qual concedeu, a concessão da progressão de regime.

Atestado de Pena. (id.21552790)

Em sede de
contrarrazões
, (id.21552790), a Defesa de
RAIK LEMOS VALENTE
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, (id.), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada, por seus próprios fundamentos.

Certidão carcerária (id. 21552790) – Bom Comportamento

Nesta
Superior Instância
, (id.23174389), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento,
do agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em desfavor do apenado RAIK LEMOS VALENTE, nos termos supracitados.

É o breve
relatório
.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo
Ministério Público
, através da Promotora de Justiça Dully Sanae Araújo Otakara em desfavor de
RAIK LEMOS VALENTE
, objetivando reformar a r. decisão (id.21552790) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém
, que
concedeu a progressão do regime ao apenado.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém que concedeu a progressão do regime à
RAIK LEMOS VALENTE
, sob a alegação que o apenado não preenche o requisito subjetivo

Sustenta que o Magistrado de primeiro grau, concedeu a progressão de regime ao apenado, mesmo sem parecer do Órgão Ministerial e consulta à certidão carcerária, não sendo analisado, portanto, o requisito subjetivo previsto no art.112, § 1º, da LEP, adotando a previsão legal expressa no § 7º, do art. 112 da Lei de Execução Penal, a qual prevê que “o bom comportamento é readquirido após 01 (um) ano da ocorrência do fato (falta grave), ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.

Em que pese as razões defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece prosperar
, explico:

É cediço que o juiz poderá conceder livramento condicional quando presentes os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no
artigo 83 do Código Penal
, o qual prevê,
in verbis
:

Art. 83
- O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - comprovado: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) bom comportamento durante a execução da pena; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

A
Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime)
, em vigor a partir de
23/01/2020
, incluiu requisitos ao artigo 83 do Código Penal para estabelecer que poderá ser concedido o livramento condicional ao condenado que tenha comprovado bom comportamento durante a execução da pena; não cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses; bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.

Por sua vez, o requisito subjetivo diz respeito ao merecimento do apenado, de acordo com a sua "boa conduta carcerária" (§1º do art. 112), apresentando, dessa forma, natureza subjetiva, devendo ser aferido pelo juízo da execução penal com base em elementos probatórios, como atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor da casa penal, exame criminológico, dentre outros.

Sendo assim, a progressão de regime deve ser deferida aos apenados que preencham integralmente os requisitos legais previstos no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Desse modo, imprescindível a análise do comportamento do reeducando durante o cumprimento da pena.

Conforme se extrai da supracitada decisão, o reeducando já havia preenchido o requisito objetivo para progressão do regime, uma vez que cumprido mais de 2/5 (dois quintos) da pena.

Com efeito, o magistrado de primeiro grau concedeu a progressão do regime consubstanciado na verificação do tempo de cumprimento da pena no regime fechado (requisito objetivo) e, quanto ao requisito subjetivo, procedeu a aplicação analógica do limitador temporal previsto no art. 112, § 7º, da LEP ao requisito do Exame Criminológico previsto no art. 112, § 1º, do mesmo dispositivo legal.

Primeiramente, deve ser ressaltado que não seria correto que o agravado tivesse a progressão do seu regime impedido pela desídia da Secretaria de Administração Penitenciária em apresentar a certidão carcerária, uma vez que não deu causa a tal demora.

Logo, apesar da inobservância da formalidade legal, não se vê motivos para reforma da decisão, uma vez que fora juntado posteriormente aos autos
a certidão carcerária (id.21552790-pág.25/26), no qual o apenado
RAIK LEMOS VALENTE,
condenado pela prática de crime tipificado no
art. 121, § 2º, II e IV, C/C ART.14, II, DO CPB
, a pena de
15 (quinze) anos de reclusão
, nos autos nº
005822-54.2017.8.14.0051,
atestando ainda que nos últimos 12 (doze) meses,
não consta que o apenado tenha cometido falta disciplinar
, conforme Portaria 108/04, que estabelece o Regimento Interno da SEAP, conforme regula a referida Portaria, o apenado está na presente data com BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO.

Muito embora o juízo tenha progredido a pena do sentenciado sem a oitiva do Ministério Público e sem a sua certidão carcerária, incorrendo em irregularidade, entretanto, não houve qualquer prejuízo, uma vez que que a certidão (id. 21552790-pág.25/26), no qual atestou que o sentenciado preenche
os requisitos legais previstos no artigo 112 da Lei de Execução Penal, de acordo com os estudos proferidos, que certificou que o apenado
RAIK LEMOS VALENTE
remiu sua pena por meio de estudo e dias trabalhados, além de não ter cometido nenhuma falta grave durante seu cumprimento de pena, o que corrobora para a manutenção da

decisão que concedeu a progressão de regime.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – DECISÃO SEM PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DISCIPLINAR CARCERÁRIA – ULTERIOR APRESENTAÇÃO – ILEGALIDADE SANADA – VÍCIO O QUAL O REEDUCANDO NÃO DEU CAUSA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo sido aberto oportunidade ao Parquet para se manifestar sobre a possibilidade de progressão do regime em favor do recorrido, nos termos do art. 67 e 112, § 2º, da Lei de Execução Penal, mas este se limitou a opinar pela intimação do Secretário da SEAP para apresentação de Certidão Carcerária Disciplinar do reeducando, não há que se falar que a progressão de regime ocorreu sem sua oitiva. 2. Apesar da inobservância de formalidade legal da decisão, consubstanciada na ausência de certidão disciplinar atestando o bom comportamento do reeducando, tem-se que tal vício fora suprido uma vez que, ao consultar o processo de origem, verifica-se que recentemente fora emitida uma recente Certidão do Diretor do estabelecimento prisional, classificando o comportamento daquele como "BOM" (mov. 96.1). 3. Assim, havendo ulterior certidão emitida pela Unidade Prisional acenando o bom comportamento do penitente no atual regime, a nulidade apontada encontra-se sanada, ainda mais ao levar em conta a situação fática do caso, em que houve desídia por parte da Administração Pública em apresentar a certidão disciplinar no prazo, não podendo o reeducando ser punido pela nulidade a qual não deu causa. 4. Agravo em Execução Penal desprovido.

(TJ-AM - Agravo de Execução Penal: 0213160-64.2016.8.04.0001 Manaus, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 20/07/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/07/2022)

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
nego provimento
ao Agravo de Execução, para manter a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

DESA.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 11/02/2025